Tribunal: TJSP
Processo: 0010976-54.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que, em virtude de acórdão que deu provimento ao apelo da acusação, determinou a elaboração de novo cálculo de penas, anotando que eventuais pedidos de benefícios serão analisados após a prisão do agravante. Recurso da defesa pleiteando a reforma da decisão a fim de que seja concedida a progressão ao regime aberto ou livramento condicional. Nos termos do parecer do i.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que, em virtude de acórdão que deu provimento ao apelo da acusação, determinou a elaboração de novo cálculo de penas, anotando que eventuais pedidos de benefícios serão analisados após a prisão do agravante. Recurso da defesa pleiteando a reforma da decisão a fim de que seja concedida a progressão ao regime aberto ou livramento condicional. Nos termos do parecer do i. Procurador de Justiça, deve ser feita a retificação do cálculo considerando-se a data base para o cálculo de concessão de benefícios, a data da primeira prisão. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010976-54.2019.8.26.0502, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MARCELO AUGUSTO BATISTA PAULINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010976-54.2019.8.26.0502 -Voto no 12927
2
Agravo em execução no 0010976-54.2019.8.26.0502
Comarca: São José do Rio Preto/DEECRIM UR8
Agravante: Marcelo Augusto Batista Paulino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12927
Agravo em execução. Decisão que, em virtude de acórdão que deu
provimento ao apelo da acusação, determinou a elaboração de
novo cálculo de penas, anotando que eventuais pedidos de
benefícios serão analisados após a prisão do agravante. Recurso da
defesa pleiteando a reforma da decisão a fim de que seja concedida
a progressão ao regime aberto ou livramento condicional. Nos
termos do parecer do i. Procurador de Justiça, deve ser feita a
retificação do cálculo considerando-se a data base para o cálculo
de concessão de benefícios, a data da primeira prisão. Recurso
provido em parte.
Trata-se de agravo em execução interposto por MARCELO
AUGUSTO BATISTA PAULINO em face da r. decisão do Juízo da execução de fls. 60,
que, em cumprimento ao v. acórdão, determinou a expedição de mandado de prisão, bem
como a elaboração de novo cálculo de penas, anotando que eventuais benefícios requeridos
pelo agravante serão analisados após sua prisão.
O agravante requer a reforma da decisão, alegando que cumpriu os
requisitos legais para sua progressão ao regime aberto ou livramento condicional, nos
termos do art. 112, da Lei de Execução Penal (fls. 01/04).
Contraminutado o recurso (fls. 80/82), mantida a r. decisão (fls.83),
a d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer, opinando pelo parcial provimento ao
agravo (fls. 88/90).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010976-54.2019.8.26.0502 -Voto no 12927
3
Consta dos autos que o agravante foi condenado a pena de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, tendo iniciado o
cumprimento da pena em 22 de fevereiro de 2017 e o término previsto para 21 de junho de
2022, pela prática do crime de roubo majorado.
Da r. sentença condenatória, as partes interpuseram recursos de
apelação.
Durante a execução provisória da pena, em sentença proferida em
02 de março de 2018, a MMa. Juíza das Execuções deferiu o pedido de progressão para o
regime aberto, tendo em vista a inexistência de casa do albergado, o juízo de primeiro grau
determinou o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar, mediante condições
(fls. 26/27).
Cumpre destacar que o agravante cumpria pena no gozo de regime
aberto.
Contudo, na vigência do benefício, sobreveio v. acórdão deste E.
Tribunal de Justiça de fls. 29/39, dando provimento ao recurso ministerial interposto,
alterando o regime de cumprimento da pena para o fechado, o que não permitiu a
manutenção do benefício, pois não se encontravam preenchidos os requisitos necessários.
Dessa forma, a fim de dar cumprimento ao novo título judicial, a r.
Juíza de primeiro grau determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do
sentenciado, fls. 46, o qual foi cumprido em 08 de agosto de 2019, fls. 63.
Por tal motivo, a d. magistrada das execuções requisitou a
elaboração de novo cálculo de pena, bem como alterou a data base da progressão ao regime
semiaberto para a data da recaptura (fls. 46, 60).
Não se conformando, o agravante requer a reforma da decisão
alegando que já cumpriu os requisitos legais para ser mantido no regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010976-54.2019.8.26.0502 -Voto no 12927
4
Assiste parcial razão ao agravante.
Anoto que a r. decisão agravada foi parcialmente revista pelo i.
juízo da execução, conforme se vê de fls. 92, que determinou a elaboração de novo cálculo,
considerando que a data base a ser considerada para a concessão de benefícios deve ser
aquela em que ocorreu a primeira prisão.
Assim, tal decisão veio ao encontro da manifestação do nobre
Procurador de justiça, que se manifestou no sentido de que no caso presente se deve
“retificar o cálculo das penas, adotando como data-base a data da primeira prisão (...)”.
E nesse sentido é que deve ser dado provimento parcial ao recurso.
O v. acórdão objeto da execução deve ser cumprido, e a prisão do
apenado era necessária.
Deixo consignado, apenas, a devida cautela do i. juízo da execução
no sentido de que, aparentemente, o apenado já deu provas de que cumpriu devidamente a
sua pena em regime semiaberto e vinha cumprindo corretamente a pena em regime aberto
domiciliar. Tal situação deve ser levada em consideração quando da análise a ser feita, com
a devida urgência, quando da análise do pedido de benefícios já formulado. Anoto, ainda,
que o apenado já cumpriu parte da pena (em detração) no regime fechado, em obediência a
mandado de prisão provisória.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo apenado MARCELO AUGUSTO BATISTA PAULINO para ratificar a
decisão de fls. 92, determinando a retificação do cálculo de pena a fim de se considerar
como data-base a data da primeira prisão.
Reinaldo Cintra
Relator